Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-67.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000205-67.2017.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVIA KLEBIA MIRANDA OLIVEIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE IGUAÍ. ADMISSÃO NO CARGO EM 07/06/2003. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES ATINENTES AO FUNDEF. EC N. 14/1996 E LEI N. 9.424/1996. PEDIDO DE REPASSE DO MONTANTE PERCEBIDO PELO MUNICÍPIO EM AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA CONTRA A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AUTORA. RECOMENDAÇÃO DO TCU. QUANTIA QUE DEVE SER DESTINADA A INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO, SEM RESERVA DE VALORES INDIVIDUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 8000205-67.2017.8.05.0102, de Iguaí, em que figuram, como apelante, SILVIA KLEBIA MIRANDA OLIVEIRA, e, como apelado, MUNICIPIO DE IGUAÍ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado Relator